Tribunal: STJ
Processo: 2146146-73.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2175418 - SP(2024/0382025-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AQUIMAURIO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRENTE
: MARLENE DOS ANJOS VIANA DA COSTA
RECORRENTE
: ANA PATRICIA ALVES DE VASCONCELOS
RECORRENTE
: PAULO TORRES DE VASCONCELOS
RECORRENTE
: JOSE JACINTO SILVA
RECORRENTE
: MARIA DAS NEVES GALDINO JACINTO
RECORRENTE
: JOSÉ MELQUÍEDES DA COSTA
RECORRENTE
: DORALICE DIAS
RECORRENTE
: AILTON APARECIDO DA CRUZ
RECORRENTE
: RAIMUNDA JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO BECSEI - SP163013
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE BECSEI - SP173985
RECORRIDO
: URSULA DUSSEL - ESPÓLIO
REPR. POR
: HORST DUSSEL - HERDEIRO
REPR. POR
: JURGEN DUSSEL - HERDEIRO
RECORRIDO
: ELIZABETH CHRISTINE DUSSEL
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO - SP358825
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO;
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO;
NECESSIDADE
DE
ROBUSTEZ
PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão exigindo a juntada de documentos para comprovação da
posse e indeferindo, naquele momento, a homologação de acordo.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião, em que a parte autora pleiteou
reconhecimento da aquisição originária da propriedade, com homologação de
acordo celebrado entre as partes para registro no cartório competente.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, negando
provimento ao agravo de instrumento.
4. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA54035375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a0b7f7ac-d1ff-472e-b025-da06a3bd25a3

jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC; (ii) saber se a
exigência de documentos adicionais para homologação de acordo em usucapião
viola os arts. 3, § 3o, 139, II e IV, e 190, do CPC; e (iii) saber se há dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido apresentou
fundamentação suficiente ao exigir documentos adicionais para alcançar certeza
jurídica sobre a posse na usucapião.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para aferir a suficiência das provas à homologação do acordo em
usucapião.
8. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela aplicação da Súmula n. 7 do
STJ, pois seria necessário cotejo fático para verificar similitude entre os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ. 1. Não há negativa de prestação
Tese de julgamento
jurisdicional quando o acórdão enfrenta a necessidade de robustez probatória da
posse em usucapião com fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ à pretensão de homologação de acordo em usucapião quando a conclusão
demandar reexame de provas. 3. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, 3, § 3o, 139, II, IV,
Dispositivos relevantes citados:
190, 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1734857/RJ,
em 22/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/02/2026
09/02/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a0b7f7ac-d1ff-472e-b025-da06a3bd25a3

RECURSO ESPECIAL No 2175418 - SP (2024/0382025-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: AQUIMAURIO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRENTE
: MARLENE DOS ANJOS VIANA DA COSTA
RECORRENTE
: ANA PATRICIA ALVES DE VASCONCELOS
RECORRENTE
: PAULO TORRES DE VASCONCELOS
RECORRENTE
: JOSE JACINTO SILVA
RECORRENTE
: MARIA DAS NEVES GALDINO JACINTO
RECORRENTE
: JOSÉ MELQUÍEDES DA COSTA
RECORRENTE
: DORALICE DIAS
RECORRENTE
: AILTON APARECIDO DA CRUZ
RECORRENTE
: RAIMUNDA JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO BECSEI - SP163013

MARIA DE FATIMA DE ANDRADE BECSEI - SP173985
RECORRIDO
: URSULA DUSSEL - ESPÓLIO
REPR. POR
: HORST DUSSEL - HERDEIRO
REPR. POR
: JURGEN DUSSEL - HERDEIRO
RECORRIDO
: ELIZABETH CHRISTINE DUSSEL
ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO - SP358825
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO;
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO;
NECESSIDADE
DE
ROBUSTEZ
PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que manteve decisão exigindo a juntada de documentos para comprovação da posse
e indeferindo, naquele momento, a homologação de acordo.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião, em que a parte autora pleiteou
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

reconhecimento da aquisição originária da propriedade, com homologação de acordo
celebrado entre as partes para registro no cartório competente.
3. A Corte de origem manteve integralmente a decisão agravada, negando
provimento ao agravo de instrumento.
4. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC; (ii) saber se a
exigência de documentos adicionais para homologação de acordo em usucapião
viola os arts. 3, § 3o, 139, II e IV, e 190, do CPC; e (iii) saber se há dissídio
jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido apresentou
fundamentação suficiente ao exigir documentos adicionais para alcançar certeza
jurídica sobre a posse na usucapião.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para aferir a suficiência das provas à homologação do acordo em
usucapião.
8. O dissídio jurisprudencial resta prejudicado pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
pois seria necessário cotejo fático para verificar similitude entre os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ. 1. Não há negativa de prestação
Tese de julgamento
jurisdicional quando o acórdão enfrenta a necessidade de robustez probatória da
posse em usucapião com fundamentação suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ à pretensão de homologação de acordo em usucapião quando a conclusão
demandar reexame de provas. 3. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, 3, § 3o, 139, II, IV,
Dispositivos relevantes citados:
190, 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1734857/RJ,
22/11/2021.
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ARQUIMAURIO DOS
SANTOS PEREIRA com fundamento no
III, e , da Constituição Federal,
art. 105,
a c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de
instrumento nos autos de ação de usucapião.
O julgado foi assim ementado (fls. 777-778):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE QUE, RECONHECIDO POR
“TERMO DE ACORDO” O EXERCÍCIO DA POSSE, NÃO SE JUSTIFICA EXIJA
O JUÍZO DE ORIGEM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE UM
FATO O EXERCÍCIO DA POSSE QUE ESTÁ COMPROVADO NOS AUTOS.
AGRAVO INSUBSISTENTE. NECESSIDADE DE O JUÍZO DE ORIGEM
ALCANÇAR CERTEZA JURÍDICA SOBRE O OBJETO DO PROCESSO, O QUE
JUSTIFICA QUE O LEGISLADOR LHE CONCEDA O PODER DE
DETERMINAR APRESENTE A PARTE DOCUMENTOS QUE O MAGISTRADO
ENTENDA NECESSÁRIOS PARA ALCANÇAR O GRAU DE CERTEZA,
SOBRETUDO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO, CUJAS CARACTERÍSTICAS E
PECULIARIDADES E MOMENTOSOS EFEITOS JURÍDICOS IMPÕEM SE
TENHA UM QUADRO PROBATÓRIO O MAIS COMPLETO POSSÍVEL.
POSSE QUE, EM GUARDANDO EM SUA ESSÊNCIA UMA NÍTIDA CARGA
FÁTICA, E CONSTITUINDO A QUESTÃO NUCLEAR A TRATAR-SE NA AÇÃO
DE USUCAPIÃO, JUSTIFICA QUE O JUÍZO DE ORIGEM TENHA EXIGIDO
DOS
AGRAVANTES
A
APRESENTAÇÃO
DE
DETERMINADOS
DOCUMENTOS, QUE PODERÃO ROBUSTECER OS EFEITOS JURÍDICOS QUE
OS AGRAVANTES PRETENDEM EXTRAIR DE UM “TERMO DE ACORDO”
QUE CONSTA DOS AUTOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM A
FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
856):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
QUE
SE
CONFIGURARIA
OMISSÃO.
VÍCIO,
CONTUDO,
QUE
NÃO
SE
CARACTERIZA. OBJETIVO DOS EMBARGANTES QUE, DE RESTO, REVELA-
SE EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O CONTEÚDO DO JULGADO, O
QUE SOBRE-EXCEDE O CAMPO COGNITIVO E A PRECISA FINALIDADE
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE DEVE,
CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA, CONDUZIR À REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (RESSALVA QUANTO À POSIÇÃO DO
RELATOR NO SENTIDO DE QUE NÃO SE DEVESSEM CONHECER DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,
AINDA
EM
FACE
DO
CARÁTER
INFRINGENTE COM QUE REVESTIDOS).

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1022, II, do CPC, pois o acórdão dos embargos deixou de enfrentar questões
essenciais suscitadas, configurando omissão quanto à análise do conjunto probatório
e do direito à autocomposição, visto que seriam relevantes para a solução da
controvérsia (fls. 798-802);
b) 3, § 3, do CPC, porque o Tribunal teria negado vigência ao dever de estímulo à
autocomposição, visto que rejeitou a homologação de acordo em ação que versa
sobre direito patrimonial disponível (fls. 800-804);
c) 139, II, IV, do CPC, pois se afastou da diretriz de condução eficiente e de
promoção dos meios consensuais de solução do litígio, visto que condicionou
indevidamente a homologação a exigências formais já atendidas nos autos (fls. 800-
804);
d) 190 do CPC, porque não respeitou a autonomia privada processual em direitos
disponíveis, visto que recusou a homologação da transação celebrada por partes
maiores e capazes (fls. 802-804);
e) 489, I, II, do CPC, pois a fundamentação do acórdão estaria dissociada do
conteúdo dos autos e não teria enfrentado argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada, visto que ignorou documentos e perícia que comprovam a posse
e o desinteresse da Fazenda Pública (fls. 800-801).
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu dos acórdãos paradigmas do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (Agravo de Instrumento n. 1412048-
64.2021.8.12.0000) e do Tribunal de Justiça do Paraná (Agravo de Instrumento n.
0045822-30.2019.8.16.0000), ao entender ser imprescindível maior robustecimento
probatório para homologar a transação em usucapião, enquanto os paradigmas
admitem a homologação do acordo em direitos disponíveis quando presentes
elementos mínimos e inexistente interesse público (fls. 805-816; fls. 817-822).
Requer o provimento do recurso para que se anule o julgamento dos
embargos de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a
fim de que se supra a omissão apontada; requer ainda o provimento do recurso para
que se reforme o acórdão recorrido e se determine o provimento do agravo de
instrumento, com a regular homologação da transação.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de usucapião em que a parte autora
pleiteou o reconhecimento da aquisição originária da propriedade sobre o imóvel,
com homologação de acordo celebrado com os réus reconhecendo a prescrição
aquisitiva e a consequente autorização para registro no cartório competente (fls. 792-
795, 803).
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que exigiu a
juntada de documentos adicionais para robustecer a prova da posse e indeferiu,
naquele momento, a homologação do acordo celebrado entre as partes (fls. 779-780,
803-804).
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

A Corte estadual manteve integralmente a decisão agravada, negando
provimento ao agravo de instrumento, ao fundamento de que a natureza fática da
posse impõe ao juízo de origem exigir documentos necessários para alcançar o grau
de certeza jurídica exigido nas ações de usucapião (fls. 779-780).
II - Da alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, do CPC
Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional, por não ter se manifestado sobre questões relevantes à
solução da controvérsia, violando os arts. 1.022, II, e 489, §1o, do CPC.
Argumentam que, apesar da oposição de embargos de declaração, o
tribunal de origem manteve-se silente quanto: 1) às informações sobre contas
mensais de serviço de água e esgoto desde 2003; 2) à perícia que atesta a posse por
mais de 10 anos; 3) ao desinteresse da Fazenda Pública no imóvel; 4) ao acordo
entabulado entre as partes reconhecendo a ocupação desde 2002; e 5) ao direito das
partes à composição.
Sem razão, contudo.
Extrai-se do acórdão recorrido que a Corte local fundamentou
adequadamente sua decisão, expondo as razões pelas quais entendeu ser necessária a
apresentação de documentos adicionais para comprovação da posse, mesmo diante
do acordo celebrado entre as partes.
Conforme consignado, "há que se considerar a especial importância que a
questão fática relativa ao exercício da posse possui na ação de usucapião, o que
justifica tenha o juízo de origem fazer exigir dos agravantes a apresentação de
determinados documentos, cuja finalidade é a de robustecer um 'termo de acordo'
que os agravantes apresentaram na ação".
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

O tribunal de origem fundamentou que "em formando ela a questão
nuclear na ação de usucapião, é necessário que o juiz possa chegar ao grau de certeza
jurídica que é exigido nesse tipo de ação, cujos efeitos são importantes na medida em
que se trata de provimento jurisdicional que declarará um fato – a existência de
posse –, do qual a propriedade surgirá".
Não se verifica, portanto, omissão no julgado, mas mera divergência
quanto à valoração dada pelo tribunal aos elementos probatórios constantes dos
autos, o que não configura negativa de prestação jurisdicional.
Como se sabe, o órgão julgador não está obrigado a refutar todos os
argumentos apresentados pela parte, bastando que exponha, de forma clara e
fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu na espécie.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte Superior: "Nos termos da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se exige do julgador a análise
de todos os argumentos das partes para fins de convencimento e julgamento." (STJ,
AgInt no
rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em
AREsp n. 1734857/RJ,
22.11.2021).
Não se constata, assim, violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o, do CPC.
III - Da alegada violação aos arts. 3o, §3o, 139, II e IV, e 190, do CPC
Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os dispositivos que
estimulam a autocomposição entre as partes (art. 3o, §3o), que impõem ao juiz o
dever de promover a autocomposição (art. 139, II e IV) e que permitem a celebração
de negócios jurídicos processuais (art. 190), ao manter a decisão que exigiu
documentos adicionais para homologação de acordo em ação de usucapião.
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

A análise desta questão, contudo, demandaria necessariamente o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, o tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
pela necessidade de robustecimento do acervo probatório, considerando a natureza
da ação de usucapião e a importância da comprovação inequívoca da posse para a
declaração da aquisição originária da propriedade.
Alterar tal conclusão, para entender que as provas já constantes dos autos
seriam suficientes para a homologação do acordo, demandaria necessariamente o
reexame dos elementos de convicção que levaram o tribunal a quo a concluir pela
necessidade de produção de prova adicional.
Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Ademais, cumpre ressaltar que a ação de usucapião possui características
específicas, por se tratar de modo de aquisição originária da propriedade. Assim,
ainda que haja acordo entre as partes, cabe ao magistrado verificar o preenchimento
dos requisitos legais para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, não havendo
mera faculdade, mas dever do julgador de assegurar que os elementos essenciais para
a declaração da usucapião estejam presentes.
Enfim, a usucapião, como forma de aquisição originária da propriedade,
exige comprovação dos fatos que a constituem, não se limitando à vontade das
partes, dada sua natureza declaratória e não negocial.
Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

Portanto, não se vislumbra violação aos arts. 3o, §3o, 139, II e IV, e 190, do
CPC, mas mero inconformismo com o entendimento adotado pelo tribunal de origem
quanto à suficiência ou não das provas já produzidas, matéria insuscetível de revisão
nesta via excepcional.
IV - Do dissídio jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, a sua análise resta prejudicada, tendo
em vista a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o conhecimento do recurso
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
No caso, a análise do dissídio exigiria o reexame do conjunto fático-
probatório, para verificar se a situação dos autos é idêntica à dos paradigmas, o que é
vedado em sede de recurso especial.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52197957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:56
Código de Controle do Documento: 49f12f8e-c874-48ed-accb-b26e01048b09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.175.418 / SP
Número Registro: 2024/0382025-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11274016820148260100 20240000319029 21461467320238260000 2146146732023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AQUIMAURIO DOS SANTOS PEREIRA
RECORRENTE : MARLENE DOS ANJOS VIANA DA COSTA
RECORRENTE : ANA PATRICIA ALVES DE VASCONCELOS
RECORRENTE : PAULO TORRES DE VASCONCELOS
RECORRENTE : JOSE JACINTO SILVA
RECORRENTE : MARIA DAS NEVES GALDINO JACINTO
RECORRENTE : JOSÉ MELQUÍEDES DA COSTA
RECORRENTE : DORALICE DIAS
RECORRENTE : AILTON APARECIDO DA CRUZ
RECORRENTE : RAIMUNDA JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO BECSEI - SP163013
MARIA DE FATIMA DE ANDRADE BECSEI - SP173985
RECORRIDO
: URSULA DUSSEL - ESPÓLIO
REPR. POR
: HORST DUSSEL - HERDEIRO
REPR. POR
: JURGEN DUSSEL - HERDEIRO
RECORRIDO
: ELIZABETH CHRISTINE DUSSEL
Documento eletrônico VDA54009920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 448516d7-585c-4244-8be0-38972a93ea86

ADVOGADO
: RODRIGO RIBEIRO DE ARAUJO - SP358825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:48
Código de Controle do Documento: 448516d7-585c-4244-8be0-38972a93ea86